Tribunal: TJDFT
Processo: 0709920-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709920-24.2019.8.07.0000 RECORRENTES: MANOEL ALVAREZ GEBRIM, ERLANDIA CRUZ GEBRIM RECORRIDOS: QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE DESPACHO Intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer se persiste o interesse no processamento do recurso especial por ela interposto no bojo do agravo de instrumento, tendo em vista a extinção do processo principal pela desistência (autos no 0713913-72.2019.8.07.0001). Após, retornem-me conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031